Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-82.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1007251-82.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, verifica-se que Alex Roberto da Silva recorreu da sentença proferida pela Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer proposta em face da Porto Seguro – Seguros Gerais S.A.
Todavia, no ID 80607962 não foram juntadas as razões do apelo, mas apenas alguns anexos concernentes aos julgados desta Corte sobre o tema tratado na sentença.
Além disso, não consta a data da publicação da sentença, a qual foi prolatada em 18/12/2020, muito menos foi certificada a tempestividade do apelo, protocolizado em 11/02/2021, o que obsta a outorga da tutela jurisdicional em grau de recurso.
Diante de fundadas dúvidas acerca do preenchimento do requisito extrínseco do apelo (tempestividade), ad cautelam, determino o retorno dos autos à origem para que seja certificada a data da publicação do ato sentencial.
Na hipótese de ficar comprovada a tempestividade do recurso, distribuído em 11/02/2021, oportunizo o Apelante para que traga as razões do apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora